Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702360-62.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, OBJETIVA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: OBJETIVA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA, JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO DESPACHO Na petição de ID 19567139, OBJETIVA – CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA pede a baixa dos autos ao órgão julgador de origem, porquanto houve o trânsito em julgado no STJ. Nada a prover. Consoante certidão de ID 19579728, os autos, até a presente data, encontram-se em tramitação no STJ (REsp no 1880773/DF). Aguarde-se a devolução dos autos por aquele Sodalício, com a certificação do trânsito em julgado. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024